Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728881-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PROJETTAR 21 CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GRUPO DEUS-MÃE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO E REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese. 2. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e com o Tema 988 do recurso repetitivo REsp 1.704.520/MT, sustentando que a Corte Superior afasta a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da efetividade e da celeridade, por não ser incompatível com a interpretação extensiva. Afirma que, ao negar o pedido de análise da legalidade do laudo pericial confeccionado e já presente nos autos, determinando providências descabidas, a decisão está negando ou inviabilizando a própria tutela jurisdicional, da qual expressamente cabe agravo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que apenas fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimada para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 33010980), conforme se extrai da certidão de ID 33355777, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3.o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES. INÉRCIA. ANALISE DAS RAZÕES DO PEDIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ART. 511 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1636467/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto ao indicado dissenso de entendimento. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se olvida do recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. (...) Ocorre que a novel tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, revelando-se incabível sua aplicação na hipótese em apreço. (...) Veja-se que a colenda Corte Superior determinou que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, mas, in casu, ao contrário da sustentada urgência, nota-se clara atuação do d. juízo a quo, em homenagem ao princípio da celeridade e razoável duração do processo. De fato, não se mostra razoável admitir nova suspensão na tramitação do feito, mormente considerando que, como bem assentou o d. juízo de origem, a ação foi distribuída em 2016 e o processo já esteve suspenso por mais de um ano. Oportuno salientar, ainda, que a exceção de suspeição do perito não foi recebida com efeito suspensivo. Evidenciada, pois, a inexistência de prejuízo com o regular andamento do feito perante a primeira instância, bem como com a não realização de nova prova pericial” (ID 32178131). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO PROVIMENTO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou orientação em conformidade com o entendimento proferido pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual ?o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. 2. Por conseguinte, concluiu que, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, há ausência de qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação) 3. Com efeito, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2000559/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025